Tribunal: TJSP
Processo: 9004670-45.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9004670-45.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EVALDO
RODRIGO MARCELINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9004670-45.2018.8.26.0050 -Voto no 36640
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9004670-45.2018.8.26.0050 VOTO no 36.640
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 973.726
AGRAVANTE: EVALDO RODRIGO MARCELINO
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
EVALDO
RODRIGO
MARCELINO
agrava
da
respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de progressão ao regime
semiaberto, considerando a ausência do requisito de ordem subjetiva.
Alega o agravante ser merecedor do benefício
pleiteado, sustentando a presença dos requisitos.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
O
recurso
resta
prejudicado,
pois,
segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9004670-45.2018.8.26.0050 -Voto no 36640
3
informações obtidas junto ao banco de dados INTINFO, o réu foi
promovido ao regime semiaberto em 22/07/2019.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora